Tribunal: TJES
Processo: 0016462-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016462-29.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS DA CONCEICAO RAMOS
APELADO: LUCIENE APARECIDA MARTIS DA COSTA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016462-29.2021.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS DA CONCEICAO RAMOS

APELADO: LUCIENE APARECIDA MARTIS DA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
M
ARCOS DA CONCEIÇÃO RAMOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
1
ª Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
de Vitória
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, tendo sido suspensa a execução da pena.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia
08 de novembro de 2021, o denunciado
ofendeu a integridade
da vítima Luciene Aparecida Martins da Costa,
causando-lhe lesões.

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise da pena imposta ao condenado
.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
a
MM. Ju
íza

considerou negativ
a
s a culpabilidade,

personalidade, motivos
e
circunstâncias do crime
,

fixando a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão

para o crime previsto no art. 129, §1
3
, do Código Penal,
sob os seguintes argumentos:

“
[...]

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é alta, ultrapassando as raias do razoável [...] Sua
personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa agressiva, hostil, descontrolada, sem limites e que não respeita a figura da mulher. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que o Acusado, agiu de forma imotivada, banal. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes e merecem ser sopesados, uma vez que praticou as agressões na presença do filho menor do casal
[...]
”.

Para a exasperação, deve o j
ulgador
respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A
certadamente desvaloradas as circunstâncias do crime, porquanto o fato de terem sido as agressões físicas perpetradas na presença d
o filho menor do casal demonstram a maior reprovabilidade da conduta.

Quanto as demais circunstâncias,
contudo, verifico que

a

M
agistrad
a

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente desses v
etores

deve ser desconsiderad
o
.

Arrolo abaixo precedentes d
o Superior Tribunal de Justiça
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim
, em vista da inidoneidade da fundamentação da
culpabilidade,
personalidade
e
motivos
do crime
,
é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores, razão pela qual, remanescente a valoração negativa d
as circunstâncias do crime
e valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo)
,

fix
o a pena-base

em
01 (um) ano,
04 (quatro) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão
.

Inexistentes
circunstâncias a
tenuantes ou agravantes
, bem como
causas de d
iminuição ou aumento de pena
,
razão pela qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

M
antenho incólumes
os demais
termos da sentença condenatória.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de
reduzir a
pena-base do recorrente
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016462-29.2021.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS DA CONCEICAO RAMOS

APELADO: LUCIENE APARECIDA MARTIS DA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
ARTIGO
129, §1
3
,
DO CÓDIGO PENAL
,
NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06.
1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. C
IRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESVALORADAS SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
DECOTE
DA
CULPABILIDADE,
PERSONALIDADE
E
MOTIVOS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1.
Necessário proceder ao decote
da
culpabilidade,
personalidade
e
motivos do crim
e
, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base,
a qual não pode ser conduzida ao mínimo legal, em razão da negativação da culpabilidade de forma devidamente fundamentada
.
2
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
à unanimidade, DAR parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.